Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-51.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-51.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: RICARDO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Ilhéus em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a prescrição das verbas de férias do período aquisitivo de 2012/2013 e condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente às férias não usufruídas dos períodos aquisitivos de 2014/2015 e 2016/2017, além do pagamento das férias com acréscimo de um terço referentes aos períodos de 2013/2014 e 2015/2016.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor usufruiu regularmente do direito de férias dos períodos aquisitivos de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, afastando o direito à indenização, bem como se é devido o pagamento de indenização por férias não gozadas.

III. Razões de decidir

3.

A análise documental demonstrou que, quanto ao período aquisitivo 2013/2014, o servidor trabalhou durante todo o período em que deveria ter usufruído as férias, sem prova de pagamento da verba correspondente, sendo devido o pagamento integral das férias com acréscimo de um terço.

4. Quanto ao período aquisitivo 2014/2015, restou comprovado através de anotação na CTPS que o servidor usufruiu as férias em período posterior, não sendo demonstrado o fato constitutivo do direito à indenização.

5. Relativamente aos períodos 2015/2016 e 2016/2017, não houve prova de usufruto das férias pelo servidor, sendo que no último período houve apenas o pagamento pecuniário sem o correspondente gozo do descanso.

6. O pagamento de férias sem o correspondente gozo não exime a Administração Pública do dever de indenizar o servidor, considerando que o descanso anual constitui direito personalíssimo, não se confundindo com a mera contraprestação pecuniária.

7. O direito às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço constitui garantia constitucional estendida aos servidores públicos e reiterada no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que não prevê a perda deste direito em caso de não gozo tempestivo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Município a indenizar as férias decorrentes do período aquisitivo 2014/2015, preservando a sentença em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 3.760/2015, arts. 147 e 151; CLT, art. 137.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000557-51.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada RICARDO SILVA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Apelo para afastar a condenação do Município a indenizar as férias decorrentes do período aquisitivo 2014/2015, preservando a sentença sem seus demais capítulos, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08